Tribunal: TCU
Processo: 025.524/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Katia Regina Faverani Silverio contra decisão do Acórdão 11747/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de recurso de reconsideração interposto por Kátia Regina Faverani Silvério contra o Acórdão 11747/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 11747/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas das Sras. Kátia Regina Faverani Silvério e Sônia Regina Ferreira Faverani, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, condenando-as ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 141,75 14/03/2013 3.031,20 08/04/2013 3.276,40 08/04/2013 52,80 17/04/2013 20,36 31/05/2013 4.716,59 31/05/2013 91,20 04/06/2013 4.593,55 04/06/2013 119,38 02/07/2013 4.391,06 02/07/2013 30,00 02/07/2013 91,20 25/07/2013 13,49 25/07/2013 14,98 25/07/2013 8.266,74 30/08/2013 66,00 30/08/2013 10.709,32 01/10/2013 9.918,19 01/10/2013 14,40 01/10/2013 19,20 02/10/2013 20,36 02/10/2013 337,25 12/11/2013 50,36 12/11/2013 10.567,74 09/12/2013 11.410,49 09/12/2013 39,56 09/12/2013 26,98 09/12/2013 59,96 30/12/2013 82,79 30/12/2013 5.790,43 30/12/2013 112,75 30/12/2013 58,79 07/02/2014 45,30 07/02/2014 2.981,73 07/02/2014 19,20 28/02/2014 984,77 28/02/2014 20,36 05/03/2014 3.050,45 05/03/2014 55,18 16/04/2014 10.318,27 16/04/2014 29,96 12/05/2014 7.545,45 12/05/2014 49,78 02/06/2014 6.057,69 02/06/2014 63,56 07/07/2014 8.840,29 07/07/2014 72,50 31/07/2014 12.120,46 31/07/2014 51,30 01/08/2014 481,09 01/08/2014 12,58 01/09/2014 13.110,90 01/09/2014 61,20 01/09/2014 195,30 09/09/2014 905,76 09/09/2014 12,58 01/10/2014 12.694,05 01/10/2014 28,80 02/10/2014 100,64 02/10/2014 58,10 02/10/2014 10,18 03/11/2014 8.884,14 03/11/2014 54,54 28/11/2014 691,90 28/11/2014 10,18 28/11/2014 20,36 01/12/2014 7.851,80 01/12/2014 104,40 01/12/2014 9,60 01/12/2014 10,80 14/01/2015 10.718,26 14/01/2015 20,40 14/01/2015 67,13 14/01/2015 78,51 09/02/2015 8.707,55 09/02/2015 20,40 09/02/2015 50,98 09/02/2015 57,60 03/03/2015 8.380,79 03/03/2015 67,20 03/03/2015 57,60 03/03/2015 210,52 02/04/2015 9.433,29 02/04/2015 67,20 02/04/2015 242,94 02/04/2015 517,20 9.4. aplicar às Sras. Kátia Regina Faverani Silvério e Sônia Regina Ferreira Faverani multa individual no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos sobre a parcela de débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar as responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.9. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.